Tribunal: STF
Processo: Rcl 18020
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395-MC. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE O ATO IMPUGNADO E A DECISÃO INDICADA COMO DESRESPEITADA.



    O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República - incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    O Tribunal de origem se limitou a registrar, ao exame de recurso interposto pelo Município em fase de execução, a competência da Justiça do Trabalho para executar as decisões proferidas por aquela Justiça Especializada. 



    Ausência de identidade de objeto entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.